Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-43.2019.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000542-43.2019.8.14.0048

APELANTE: RENATO DE NAZARE PALHETA, ERICK FONSECA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. REJEIÇÃO. FUNDADO RECEIO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA-BASE. MINORAÇÃO. INCABIMENTO. REVALORAÇÃO E PERSISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVOS. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA COGENTE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PELO JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da prática de crimes de roubo por sujeitos foragidos da justiça, que estavam escondidos em uma determinada residência.

2. Caso no qual resta provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência onde se encontrava.

3. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

4. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, embora não configure a reincidência, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes na mensuração da pena basilar.

5. A jurisprudência sedimentada na Corte Superior de Justiça repousa no sentido de que
“a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).”

6. Quanto às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, a situação em comento desponta singularidade ao avanço da criminalidade, posto que o réu está inserido em um contexto maior de cometimentos de crime, tratando-se, inclusive, de sujeito foragido da justiça.

7. A pena de multa decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, descabendo ao juiz sentenciante afastar sua incidência, mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

8. No tocante ao benefício da justiça gratuita, da leitura da sentença obstaculizada, extrai-se que o réu sequer foi condenado ao pagamento de custas processuais,

diante, inclusive, de sua situação econômica.

9. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ERICK FONSECA DE JESUS
e
RENATO DE NAZARÉ PALHETA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (ID 11356537), que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas dos tipos penais insertos nos artigos 33, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal Brasileiro (concurso material), às seguintes reprimendas:

-
ERICK FONSECA DE JESUS,
à 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente), e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa; e,

-
RENATO DE NAZARÉ PALHETA,
à 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
preambular acusatória
(ID 5557290) que, no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 11h00min, no interior da residência localizada na rua Manoel Miranda, s/n, bairro Atlântico, no município de Salinópolis/PA, os apelantes em comento foram flagrados mantendo em guarda compartilhada 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, sendo uma de calibre 38, número de série 56551, e a outra um revólver com número de série não totalmente identificado; além de 10 (dez) munições intactas. Com os recorrentes também foi encontrada porção da substância entorpecente conhecida popularmente por “maconha”; balança de precisão, 04 (quatro) relógios de pulso; 03 (três) aparelhos de telefone celular; peças do tipo bijuteria; e, o valor aproximado de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

Em
razões recursais
(ID 11356545), a defesa do recorrente
ERICK FONSECA DE JESUS,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas, com arrimo na tese de fragilidade de provas, considerando que o réu em nenhum momento confessa a propriedade do material entorpecente.

Roga, outrossim, pelo redimensionamento da pena primária ao mínimo legal, diante valoração inidônea das consequências do crime, negativadas com supedâneo na gravidade abstrata do crime. Argumenta, ademais, a íntima quantidade de droga apreendida, no caso, 5,217g (cinco gramas, duzentas e dezessete miligramas) de “maconha”, de nocividade mais branda, e de baixo poder viciante.

Almeja, ainda, o decote da pena de multa irrogada, bem como a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista a comprovada hipossuficiência do acusado, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11356546), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

A defesa do recorrente
RENATO DE NAZARÉ PALHETA,
em razões recursais (ID 11356554), por seu turno, suscita, em preliminar, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada, sem autorização judicial, reveste-se de absoluta ilicitude.

Alternativamente, em caso de rejeição do pleito de nulidade das provas, seja a pena-base do apelante reduzida em ambos os crimes pelos quais foi condenado para o mínimo legal ou para patamar próximo a este.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 11356556), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento e total improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
das apelações interpostas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Do recurso apresentado pelo réu
RENATO DE NAZARÉ PALHETA:

1.1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio. Afirma que, na hipótese, a suposta apreensão da droga resultou de denúncia anônima não confirmada por outro ato prévio de investigação praticado. De tal maneira, considera que a diligência policial realizada, sem autorização judicial, reveste-se de absoluta ilicitude.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de
fundada suspeita
acerca da prática de crimes de roubo por sujeitos foragidos da justiça, que estavam escondidos em uma determinada residência.

A que se pode, ao contrário do que aduz a defesa, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação de crimes no local, noticiando os autos, inclusive, que os sujeitos seriam foragidos do sistema penal.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

1.2.
MÉRITO.
Da dosimetria da pena:

Requer a defesa seja a pena-base do apelante reduzida em ambos os crimes pelos quais foi condenado para o mínimo legal ou para patamar próximo a este.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena ao apelante
RENATO DE NAZARÉ PALHETA
, o seguinte:

3.1 – ACUSADO RENATO DE NAZARÉ PALHETA

3.1.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade da droga apreendida é baixa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base acima do mínimo para o crime
de tráfico, na modalidade guardar (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva para este delito

A pena, por este crime, fica em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o réu registra antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há provas relativas à conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: o motivo do acusado possuir arma de fogo seria para proteção, uma vez que atuava na prática de delitos, e estava foragido do sistema penal o que pesa contra o acusado.

a.6) circunstâncias do crime: não pesa em desfavor do acusado.

a.7) consequências do crime: é comum ao tipo em análise.

a.8) comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais que pesam contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Da pena total para o delito

A pena, por este crime, fica em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Da pena definitiva

Tratando-se de
concurso material, como já restou fundamentado no bojo desta decisão, somo as
penas, ficando o réu RENATO DE NAZARÉ PALHETA, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2003, ambos combinados com o artigo 69, do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano
e 06 (seis) meses de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

(...)

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, será o fechado, uma vez que o acusado é foragido do sistema penal, o que demonstra claramente risco à ordem pública e a segurança da aplicação penal.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do que dispõem os arts. 44, I e 77, ambos do Código Penal, à vista do que a pena imposta ao réu é superior a quatro anos.

h) Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas da réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.”

A) Quanto ao crime de crime de drogas
:

Destarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

No que pertine ao delito do
art. 33, da Lei n.º 11.343/2006
, é cediço que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na
primeira etapa
, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente próximo ao mínimo legal,
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar desfavoráveis ao apenado seus
antecedentes criminais, bem como as consequências do crime.

Em pesquisa aos sistemas eletrônicos pertinentes, observa-se que, de fato, o réu ostenta
maus antecedentes
, sendo condenado nos autos do Processo de n.º 0001543-97.2018.8.14.0048, também pelo delito do art. 33,
caput
, da LAD, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, por fato anterior, ocorrido em
14/02/2018
, com trânsito em julgado em 10/11/2021 (ID 10840323).

Há de se ressaltar que a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, embora não configure a reincidência, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes na mensuração da pena basilar.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO RECONHECIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. "Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/9/2020).

Na hipótese, embora o trânsito em julgado haja ocorrido depois da sentença, isso se deu antes do acórdão, o qual foi o primeiro decreto condenatório dos autos, uma vez que a sentença absolveu o acusado.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 661.594/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)”
(grifei)

Em relação às
consequências do crime
, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, a situação em comento desponta singularidade ao avanço da criminalidade, posto que o réu está inserido em um contexto maior de cometimentos de crime, tratando-se, inclusive, de sujeito foragido da justiça.

Tais peculiaridades, deveras, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena base aplicada pelo Juízo singular
,
de 06 (seis) anos e 06 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas, punido com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa,
motivo pelo qual deve ser mantida naquele
quantum,
inclusive, DEFINITIVA e CONCRETA, à míngua de outras causas modificativas de pena, nas demais etapas da dosagem penalógica.

B) Quanto ao crime do art. 12, do Estatuto do Desarmamento:

Questiona, também, o recorrente, a dosimetria formulada quando ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, ao argumento de que a sanção inicial foi estipulada de forma exasperada, devendo ser conduzida ao mínimo legal, por ausência de fundamentos válidos que justifiquem o acréscimo efetuado à reprimenda pelo Juízo de piso.

Pois bem. Examinando o
decisum
objurgado, verifica-se que na primeira etapa de fixação da pena, atenta às circunstâncias judiciais do crime, estabelecidas no art. 59, do Código Penal, tem-se que o d. sentenciante valorou negativamente aquelas referentes aos
antecedentes criminais e aos motivos do crime, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa,
quando poderia firmá-la no limite compreendido de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Consoante outrora esclarecido, o réu ostenta
maus antecedentes
, uma vez condenado nos autos do Processo de n.º 0001543-97.2018.8.14.0048, também pelo delito do art. 33,
caput
, da LAD, por fato anterior, ocorrido em
14/02/2018
, com trânsito em julgado em 10/11/2021 (ID 10840323), motivo pelo qual tal critério desfavorece o recorrente.

No que tange aos
motivos do crime
, esses, notoriamente, revelam-se prejudiciais ao acusado, na medida em que pode-se denotar que ele mantinha em sua residência armamento e munição para a prática de crimes. Tal afirmação, inclusive, pode ser extraída das informações repassadas à polícia acerca da presença de sujeitos em uma residência, foragidos da justiça, que estariam cometendo diversos delitos.

Nesta seara de cognição:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. TIPO DE ARMA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR GRAVIDADE. MOTIVOS DO CRIME. PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O tipo de arma apreendida na espécie - um revolver calibre .38 -, por si só, não torna o fato concretamente apurado substancialmente mais grave do que outros crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, revelando-se argumento inidôneo para a valoração negativa da culpabilidade do Agente em relação a este delito.

3.
É possível a valoração negativa dos motivos do crime se o porte ilegal de arma de fogo destinava-se a facilitar a prática de outros delitos.

4. É mais intensa a culpabilidade do Agente que exerce a liderança dos demais coautores no crime de roubo majorado.

5. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando a folha de antecedentes penais do Acusado registra condenações penais já em processo de execução e o Juízo sentenciante esclareceu que houve o trânsito em julgado das referidas condenações.

6. Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar a avaliação negativa da culpabilidade do Agente no crime de porte de arma de fogo e das consequências do delito no crime de roubo majorado, redimensionando-se as penas impostas.

(REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.)”

Nesse contexto, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e motivos do crime),
resta autorizado o afastamento da pena-base do mínimo legal,
inclusive, porque acrescida em apenas 06 (seis) meses.

Na segunda etapa da dosimetria, também não há reparos a serem efetuados. Tampouco na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que a reprimenda deve ser mantida, em
DEFINITIVO
,
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Tratando-se de
concurso

material
entre infrações punidas com
reclusão
e
detenção
, incabível a soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69 do Código Penal, pelo que deve ser cumprida, primeiro, a mais gravosa.

Não obstante, embora as penas de reclusão e de detenção não possam ser somadas, reconhecido o concurso material de crimes, o regime prisional inicial deverá ser estabelecido em conformidade com o total das reprimendas privativas de liberdade. No caso, em que pese a somatória das penas irrogados alcance o
quantum
de 08 (oito) anos, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, determinam a fixação do
regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dicção do art. 33, §3º, da Lei Substantiva Penal.

2. Do recurso apresentado pelo réu
ERICK FONSECA DE JESUS:

2.1. Da pretendida absolvição:

A defesa do recorrente ERICK FONSECA DE JESUS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas, com arrimo na tese de fragilidade de provas, considerando que o réu em nenhum momento confessa a propriedade do material entorpecente.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial à ID 5557290, pág. 08; do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, à ID 5557290, pág. 10, que relaciona a apreensão do armamento, das munições, do material entorpecente, de balança de precisão, dentre outros objetos; do Laudo de Constatação Provisória à ID 5557291, pág. 11; e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, à ID 5557294, pág. 16, que atesta a apreensão de 5,217g (cinco gramas, duzentos e dezessete miligramas) da substância popularmente identificada por “maconha”.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

A testemunha
Clayton Nascimento de Carvalho Amador
, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a descoberta da droga e do armamento, assim esclarece:

"Que é policial; que estava de serviço na viatura 04, juntamente com o sargento Marcos e o sargento Valdir, que era o fiscal de dia;
que na época estavam acontecendo vários roubos de mão armada na cidade e segundo informações passadas para o sargento Valdir os indivíduos que estavam praticando os roubos estavam na residência apontada e que eram foragidos de justiça
; que foram até a residência, onde foram encontrados os dois denunciados, armamentos, drogas, balança de precisão e dinheiro; que conduziram até a delegacia junto com os objetos apreendidos; que estavam os dois rapazes e uma moça; que o depoente não sabe informar quem era a moça;
que as armas estavam guardadas na cozinha
(...);
que o depoente confirma que havia balança de precisão
e os objetos que foram conduzidos para a delegacia; que no momento da prisão os denunciados não apresentaram nenhuma outra versão; que falaram apenas que tinham perdido e se renderam;
que um dos acusados apontou o local onde estava a arma;
que não sabe informar porque estavam foragidos da cadeia; que na DEPOL foi feito um levantamento, onde foi constatado que eram foragidos do Sistema Penal; que não recorda se no momento da prisão algum dos denunciados assumiu a droga; que nunca tinha visto os acusados pessoalmente, que conhecia apenas por fotos, que a característica dos roubos batia com a dos acusados."

Não destoa a narrativa a apresentada pelo Policial
Militar Ronaldo Teixeira dos Santos
, quando assim relata:

“Que é policial; que estava em serviço juntamente com o Sargento Valdir, que era o fiscal de dia; que o sargento já sabia das informações de foragidos no Atlântico, onde se deslocaram até o local e adentraram a residência; que o depoente ficou na parte dos fundos da casa enquanto os outros foram pela frente;
que o depoente encontrou uma das armas;

que estava na cozinha; que foi encontrada a balança de precisão e droga; que no momento da apreensão os denunciados falaram que as armas eram para a segurança dos mesmos;
que não falaram nada em relação a droga; que não sabe dizer se a droga foi encontrada perto da balança de precisão; que não sabe o motivo de estarem foragidos(...)".

Destaque-se, ademais, pois convergente com a versão acusatória, as declarações da testemunha
Valdir Haia Teixeira
, que assim pormenoriza:

“Que é policial; que recebeu uma denúncia no dia que estava de fiscal; que
havia dois foragidos em uma residência;
que foram verificar a situação; que havia uma mulher também no endereço passado;
que foram encontradas duas armas;
que não recorda se foi encontrada droga; que o depoente ficou responsável de fazer a apreensão dos denunciados, já que eram foragidos do sistema prisional; que ao chegar no
local encontraram as armas e os objetos apresentados
; que a casa estava alugada; que já ouviu o denunciado de apelido "CD" de longe de algumas situações; (...) que o depoente foi por trás da casa para evitar que os denunciados fugissem, mas que eles escutaram o barulho e disseram que haviam perdido,
que encontraram a droga em uma estante, que assumiram a droga, pois eram usuários;
que a mulher que estava presente não foi levada para a delegacia; que apenas os dois denunciados, visto que eram foragidos e assumiram a posse da arma; que a proprietária da casa disse que havia alugado a casa para os denunciados.”

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
RENATO DE NAZARÉ PALHETA
nega a acusação que lhe pesa. Afirma que não foi apreendido com arma ou droga. Que um celular lhe pertencia e o outro era da esposa do corréu. Que estava na colônia e resolveu fugir, pois sua família precisava dele.

O recorrente
ERICK FONSECA DE JESUS,
por seu turno, em seu interrogatório, também nega a autoria irrogada. Sustenta que estava na casa com Renato. Que os policiais chegaram 11h da manhã, entraram na casa e ordenaram que se jogasse no chão. Que eles acharam as armas na parte de trás da casa. Que não se recorda das armas. Que a droga, o relógio e celular não lhe pertenciam. Que estava foragido há um mês e uns seis dias.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência onde se encontrava.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“manter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo a apreensão de apetrecho utilizado para o preparo da droga, no caso, balança de precisão.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2. Da dosimetria da pena:

Roga a defesa pelo redimensionamento da pena primária ao mínimo legal, diante valoração inidônea das consequências do crime, negativadas com supedâneo na gravidade abstrata do crime. Argumenta, ademais, a íntima quantidade de droga apreendida, no caso, 5,217g (cinco gramas, duzentas e dezessete miligramas) de “maconha”, de nocividade mais branda, e de baixo poder viciante.

Expõe o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena ao apelante
ERICK FONSECA DE JESUS
, o seguinte:

“3.2 – ACUSADO ERICK FONSECA DE JESUS

3.2.1 – DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais, contudo, será utilizado para fins de reincidência.

a.3) conduta social: não há provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade da droga apreendida é baixa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade guardar (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06),
em 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso,
a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Considerando que o acusado é reincidente, agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão, ficando até aqui em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

d) Pena definitiva para este delito

A pena, por este crime, fica em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.2 DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o réu registra antecedentes criminais.

a.3) conduta social: não há provas relativas à conduta social do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: o motivo do acusado possuir arma de fogo seria para proteção, uma vez que atuava na prática de delitos, e estava foragido do sistema penal o que pesa contra o acusado.

a.6) circunstâncias do crime: não pesa em desfavor do acusado.

a.7) consequências do crime: é comum ao tipo em análise.

a.8) comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais que pesam contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Da pena total para o delito

A pena, por este crime, fica em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Da pena definitiva

Tratando-se de concurso material, como já restou fundamentado no bojo desta decisão, somo as penas, ficando o réu
ERICK FONSECA DE JESUS, qualificado, condenado como incurso nas penas do art. 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2003, ambos combinados com o artigo 69, do Código Penal, à pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

(...)

Regime de cumprimento de pena

O regime inicial de cumprimento de pena, será o fechado, uma vez que o acusado é foragido do sistema penal reincidente o que demonstra claramente risco à ordem pública e a segurança da aplicação penal.”

A) Quanto ao crime de tráfico de drogas
:

Na
primeira etapa
, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente próximo ao mínimo legal,
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, por considerar desfavorável ao apenado, tão somente, as
consequências do crime,
na medida em que seus antecedentes seriam utilizados para agravamento da pena em razão da reincidência.

Há de se destacar, inclusive, que a quantidade e a natureza da droga não serviram de fundamento para exasperação da pena primária, consignando o juízo, inclusive, expressamente, a quantidade não significativa do material entorpecente apreendido.

Ao tribunal revisor é permite a revaloração de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)
(grifei)

No caso, após consulta aos sistemas processuais pertinentes, extrai-se que o réu ostenta 03 (três) condenações passadas em julgado, tais quais:

-
Processo 0001207-98.2015.8.14.0048 -
art. 12 e 14, lei n.º 10.826/03; pena de 02 (dois) anos e 06 (meses) de reclusão e 25 dias-multa; fato ocorrido em 09/04/2015; Trânsito em julgado 26 de novembro de 2020.

-
Processo 0005895-40.2014.8.14.0048
– art. 157, §2º, incisos I (redação anterior à e II, do Código Penal; pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa; fato ocorrido em 28/06/2014; Trânsito em julgado em 08/01/2020.

- Processo 0004669-82.2013.8.14.1875 -
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa;
fato ocorrido em 25/10/2013
;
Trânsito em julgado para o Ministério Público, em 28/10/2016 e para a defesa, em 13/09/2016.
(configura reincidência)

A jurisprudência sedimentada na Corte Superior de Justiça repousa no sentido de que
“a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).”

Diante de tal cenário e, ainda, em total consonância com a Súmula 444 do Tribunal Superior
(“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”),
ostentando o réu diversos antecedentes criminais,
tal critério deve pesar em seus desfavor.

Em relação às
consequências do crime
, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial revela-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
No caso, a situação em comento, de fato, desponta singularidade ao avanço da criminalidade, posto que o réu está inserido em um contexto maior de cometimentos de crime, tratando-se, inclusive, de sujeito foragido da justiça.

As nuances expostas, portanto, autorizam a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base aplicada pelo Juízo singular
,
de 06 (seis) anos e 06 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas, punido com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Na segunda fase,
reconhecida a agravante da reincidência
, deve ser mantida por esta instância
ad quem
, já que o réu ostenta condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao cometimento do fato em apuração (
Processo 0004669-82.2013.8.14.1875),
pelo que a pena deve ser acrescida em 01 (um) ano, perfazendo
a reprimenda, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, pois inexistentes outras causas que a modifiquem, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se a pena de 500 (quinhentos) dias-multa aplicada, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa sob pena de
reformatio in pejus
.

B) Quanto ao crime do art. 12, do Estatuto do Desarmamento:

Examinando o
decisum
objurgado, verifica-se que na primeira etapa de fixação da pena, atenta às circunstâncias judiciais do crime, estabelecidas no art. 59, do Código Penal, tem-se que o d. sentenciante valorou negativamente aquelas referentes aos
antecedentes criminais e aos motivos do crime, estabelecendo-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa,
quando poderia firmá-la no limite compreendido de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

Consoante outrora esclarecido, o réu possui
maus antecedentes
, já que ostenta diversas condenações criminais por fatos anteriores, já com trânsito em julgado, como acima bem explanado.

No que tange aos
motivos do crime
, esses, notoriamente, revelam-se prejudiciais ao acusado, na medida em que pode-se denotar que ele mantinha em sua residência armamento e munição para a prática de crimes. Tal afirmação, inclusive, pode ser extraída das informações repassadas à polícia acerca da presença de sujeitos em uma residência, foragidos da justiça, que estariam cometendo diversos delitos.

Nesse contexto, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e motivos do crime),
resta autorizado o afastamento da pena-base do mínimo legal,
inclusive, porque acrescida em apenas 06 (seis) meses.

Na segunda etapa da dosimetria, embora observado tratar-se de réu reincidente, tal agravante não há de ser reconhecida, haja vista que sua incidência implicaria em piora na situação final do acusado, o que é vedado, diante de recurso da defesa, sob pena de
reformatio in pejus
.

Na terceira etapa, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho ao réu a reprimenda
DEFINITIVO e CONCRETA
, de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Tratando-se de
concurso

material
entre infrações punidas com
reclusão
e
detenção
, incabível a soma das reprimendas eleitas, consoante interpretação do art. 69 do Código Penal, pelo que deve ser cumprida, primeiro, a mais gravosa.

Não obstante, embora as penas de reclusão e de detenção não possam ser somadas, reconhecido o concurso material de crimes, o regime prisional inicial deverá ser estabelecido em conformidade com o total das reprimendas privativas de liberdade. No caso, em que pese a somatória das penas irrogados alcance o
quantum
de 08 (oito) anos, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, somadas à reincidência do recorrente, determinam a fixação do
regime prisional mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, §3º, da Lei Substantiva Penal.

2.3. Do pretendido decote da pena de multa. Isenção de custas processuais:

Almeja, ainda, a defesa, o decote da pena de multa irrogada, bem como a isenção do pagamento das custas processuais, tendo em vista a comprovada hipossuficiência do acusado, inclusive, assistido pela Defensoria Pública.

A pena de multa, entretanto, decorre de mandamento legal,
descabendo ao juiz sentenciante afastar sua incidência
, mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou a situação econômica do réu, bem como o critério trifásico, determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

No tocante ao benefício da justiça gratuita,
da leitura da sentença obstaculizada, extrai-se que o réu sequer foi condenado ao pagamento de custas processuais,
diante, inclusive, de sua situação econômica.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, nos termos de toda fundamentação expendida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2023